Tribunal: STF
Processo: HC 73951
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-01
Data de publicação: 1996-10-01

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Questão que não foi levada à apreciação do Tribunal
local em nenhuma das revisões criminais que dariam margem à
competência desta Corte.
- Improcedência da alegação de insuficiência de provas.
Validade do reconhecimento fotográfico, mormente na impossibilidade
da recognição direta. Existência também de prova circunstancial.
"Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.